Tribunal: STF
Processo: ARE 1193181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    2. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 – Tema 339). 
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da incidência do ICMS sobre encargos decorrentes de financiamento próprio, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96 e a Lei paulista 6.374/89). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Nas razões recursais, sustenta a existência de divergência em relação a acórdão da Segunda Turma, apontando como paradigma o RE 101.103, de relatoria do Min. Aldir Passarinho, julgado em 18.11.1988.
    Afirma que “em que pese a Turma ter entendido pela impossibilidade de análise do caso dos autos por supostamente rever fatos e normas infralegais, mantendo a decisão que permitiu a incidência de ICMS sobre encargos de vendas financiadas, também a Segunda Turma, no passado, no julgamento do RE nº 101.103/RS, entendeu pela incidência do ICMS sobre o valor ajustado da venda, excluído os encargos financeiros do financiamento.” (eDOC 21, p. 3-4) 
    Ao buscar demonstrar a semelhança fática entre os acórdãos, articula com o teor de recurso estranho à lide, qual seja, o RE 965.122/MG, além de sustentar que o Colegiado local teria “adotado premissa completamente equivocada no momento do julgamento, ao considerar que as operações objeto dos autos seriam vendas a prazo, e não financiadas.” (eDOC 21, p. 8) 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, observo que, apesar da adequação ao parâmetros estabelecidos no §3º do art. 1.043 do CPC, os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Eis a ementa do acórdão apontado pela parte Embargante como paradigma:
    “TRIBUTÁRIO. I.C.M.. CARTÃO ESPECIAL DE CRÉDITO. VALOR DO FINANCIAMENTO. EMBORA O FINANCIAMENTO DO PREÇO DA MERCADORIA, OU DE PARTE DELE, SEJA PROPORCIONADO PELA PROPRIA EMPRESA VENDEDORA, O ICM HÁ DE INCIDIR SOBRE O PREÇO AJUSTADO PARA A VENDA, POIS ESSE E QUE HÁ DE SER CONSIDERADO COMO O DO VALOR DA MERCADORIA E DO QUAL DECORRE A SUA SAIDA DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR. O VALOR QUE O COMPRADOR IRA PAGAR A MAIOR, SE NÃO QUITAR O PREÇO NOS 30 DIAS SEGUINTES, COMO FACULTA O CONTRATO DO CARTAO ESPECIAL MESBLA, DECORRE DE OPÇÃO SUA, E O ACRÉSCIMO SE DA EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO, PELO CUSTO DO DINHEIRO, E NÃO PELO VALOR DA MERCADORIA.”
    Com efeito, conforme se observa do acórdão paradigma, no julgamento do RE 101.103 a Turma adentrou no mérito da controvérsia, ao passo que na presente hipótese negou-se provimento ao recurso extraordinário diante da inviabilidade do seu processamento em virtude das Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Ainda que se alegue – como fez a parte recorrente ao invocar o RE 516195 EDAgR-EDv-AgR – a possibilidade do cabimento dos embargos de divergência quando colocado sob cotejo processos em que constam acórdãos e recursos extraordinários substancialmente idênticos, apesar do acórdão recorrido não ter examinado o mérito do recurso, tal situação não se verifica na hipótese.
    Nesse sentido, enquanto no paradigma (RE 101.103) tratou-se da controvérsia com base no Decreto-lei 406/68, o Tribunal de origem, nos presentes autos, resolveu a lide nos termos da Lei n° 6.374/89 e da Lei Complementar n° 87/96, não havendo que se falar em identidade de processos. 
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e o precedente apontado pela parte ora Embargante. 
    Assim, a Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....).” (AI 741.876-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011, grifei) 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 906.541-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.08.2018, grifei) 
 “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 09.02.2011, grifei) 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente